Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE DÉBITOS POSTERIORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, na Ação de Indenização de danos materiais e morais por cobrança indevida, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistente o débito descrito na inicial, e condenando a concessionária ré na obrigação de proceder à baixa dos débitos respectivos em seus cadastros internos, nos órgãos de proteção ao crédito e no(s) cartório(s) de registro de títulos competentes, às suas expensas no prazo de 10 (dez) dias úteis, e no pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) ao autor, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que, houve o corte do serviço de energia elétrica pela concessionária no dia 15/06/2020, diante de requerimento da parte autora: protocolo no 2020060226173914. Ainda, segundo a recorrente, em 29/07/2020, a recorrente percebeu que apesar de ter efetuado o corte a pedido do Recorrido, o consumo continuou no imóvel mediante violação de corte. Diante da violação de corte e doconsumo comprovado, o cadastro do autor foi reativado e as contas faturadas em nome do recorrido. Ademais, afirma que somente em 06/12/2021 ocorreu a alteração de titularidade a requerimento de novo titular. Nesse sentido, conclui o recorrente, não houve falha na prestação do serviço posto que cabia ao autor, ora recorrido, acompanhar a devida finalização do serviço para que a rescisão contratual fosse devidamente efetivada conforme Termo de Desativação em anexo. Ainda, sustenta que não foi comprovado o alegado dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Recurso próprio e tempestivo (ID. N. 49362960). Custas e preparo recursal recolhidos (ID n. 49362961 e 49362962) Conheço do recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 49362965). Devem ser desentranhadas as contrarrazões visto que o recorrido não detém capacidade postulatória, tampouco foi representado por advogado regular, consoante dicção do artigo 1o, I, e art. 3o, ambos da Lei no 8.906/94, c/c §2o do art. 42, c/c art. 55, ambos da Lei no 9.099/05.
4. Para a análise do mérito, importa consignar que o caso em exame se trata de relação de consumo pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e concessionária de serviços públicos conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Após análise detida do caso, constata-se que o autor era locatário do imóvel localizado no SIG/TAG CONJ. H LOTE 04 APTo 103, Taguatinga-DF, inscrição no 5341736 na CAESB, e que, embora a locação tivesse estabelecida para viger entre 30/12/2019 a 29/12/2020 (ID. N. 49362729, pág. 4), a relação locatícia se encerrou antecipadamente em 05/06/2020 (ID n. 49362729, págs. 1-5), tendo o locatário diligenciado o encerramento do serviços de água e esgoto junto à Companhia de saneamento ambiental do Distrito Federal – CAESB, em 02/06/2020, protocolo n. 2020060226173914, (ID n. 49362729, pág. 16). Na ocasião do encerramento dos serviços, a CAESB emitiu "Declaração de Situação", datada de 04/06/2020, em que consta a inexistência de pendências financeiras relativas ao imóvel supracitado (ID n. 49362729, pág. 19), bem como, o Portal de Autoatendimento da CAESB informou que o serviço de desligamento do serviço de fornecimento de água relativo ao referido imóvel, protocolo n. 2020060226173914, estaria finalizado (ID n. 49362729, pág. 20).
6. Nesse sentido, não merece prosperar a tese da recorrente de que o consumo ocorrido após o cancelamento seria de responsabilidade do recorrido, haja vista que o autor solicitou o cancelamento do serviço junto à cessionária no dia 02/06/2020, com registro de protocolo n. 2020060226173914, sendo informado pela CAESB que o desligamento do serviço teria sido concluído.
7. Desse modo, verifica-se, no presente caso, que a parte ré não trouxe qualquer elemento probatório para atestar que o autor realizou contrato para fornecimento do serviço de água e esgoto, nos meses de julho de 2020 a novembro de 2021, relativo ao imóvel indicado. Assim, identifica-se a inexistência de liame entre a parte autora e o imóvel com débitos.
8. Após a ré identificar eventual consumo após o encerramento do contrato de serviços pelo autor, caberia à concessionária, juntamente com a autoridade policial responsável, diligenciar a fim de descobrir o que teria causado a violação do corte e o retorno do consumo da água, e não imputar o referido débito de consumo de água, de forma arbitrária e injustificada, ao autor, ora recorrido.
9. Cumpre consignar que, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água, exige a existência de uma relação contratual entre concessionária e usuário. Portanto, inexistindo liame contratual entre a parte autora e a ré, mister se faz a declaração de nulidade dos débitos relativos ao imóvel: SIG/TAG CONJ. H LOTE 04 APTo 103, Taguatinga-DF, inscrição 5341736, com a consequente declaração de inexistência de débitos decorrente da inscrição indicada, além da determinação para o cancelamento do protesto e retirada do seu nome do cadastro restritivo do Serasa.
10. Precedentes: TJDFT. Primeira Turma Recursal, Acórdão n: 1618484, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Publicação DJE: 06/10/2022.
11. A negativação indevida representa dano moral "in re ipsa", sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Precedentes: (Acórdão 1287461, 07054774520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274985, 07365965820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274502, 07582734720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n.1159619, 07126294520188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. No tocante ao quantum indenizatório, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
13. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mostra-se desproporcional e desarrazoado. Neste ponto, merece reparo a sentença, a fim de minorar o valor da indenização a título de danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo esse valor suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas, para minorar o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Demais termos da sentença devem permanecer incólumes.
15.Custas recolhidas. Sem honorários de sucumbência, considerando que a recorrente não restou integralmente vencida, bem como, a parte recorrida não está patrocinada por advogado.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.